Tribunal: TJMT
Processo: 0002587-08.2017.8.11.0037
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002587-08.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELIELTON DA SILVA BARROS (APELADO), TELMAI CASTANON DA COSTA - CPF: 039.557.861-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002587-08.2017.8.11.0037

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELIELTON DA SILVA BARROS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RELAÇÃO A UM RÉU – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE 30,61 GRAMAS DE COCAÍNA E 245, 61 GRAMAS DE MACONHA COM DOIS RÉUS – APELADO PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE INTEGRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU SE DEDIQUE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – ALTERAÇÃO DO PATAMAR DE DIMINUIÇÃO – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL INSUFICIENTE –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a minorante reconhecida pelo magistrado singular deve ser preservada.

O patamar de diminuição eleito pelo juiz da causa deve ser conservado se o órgão ministerial não apresenta, em razões recursais, fundamentação apta a justificar a sua alteração.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002587-08.2017.8.11.0037

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELIELTON DA SILVA BARROS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que condenou o apelado pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto – art. 33 da Lei no 11.343/2006.

O MINISTÉRIO PÚBLICO requer o afastamento da minorante do tráfico privilegiado reconhecido em favor do réu Elielton da Silva Barros, sob a assertiva de que,
“embora ele seja considerado primário, existem nos autos provas seguras no sentido de que o mesmo é dedicado a atividades criminosas, notadamente, o trafico de drogas”
. Subsidiariamente, pede a readequação do patamar de diminuição para o mínimo legal – 1/6 (um sexto) –, argumentando que
“os meios de prova, ainda que não venham a ser considerados como suficientes para afastar a incidência de causa de diminuição em testilha, demonstram a prática constante do comércio de substâncias entorpecentes”
.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002587-08.2017.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelado, Elielton da Silva Barros, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], perpetrado em coautoria com Telmai Castanon da Costa [também condenado], consoante se extrai de excerto da sentença condenatória,
in verbis
:

“O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face de TELMAI CASTANON DA COSTA e ELIELTON DA SILVA BARROS (...).

Aduz que em 29 de março de 2017, por volta das 17:39 horas, em um barraco, na BR 070, próximo ao radar da entrada do local denominada Toca, nesta cidade e comarca, os denunciados, associados para fins de comércio,
traziam consigo e tinham em depósito, 01 porção de cocaína pesando 30,61 gramas e 106 porções de maconha (245, 61 gramas),
capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).

A materialidade consubstancia-se no auto de prisão em flagrante (fl. 7/18), boletim de ocorrência (fls. 20/21), laudo preliminar de drogas (fl. 23) e laudo definitivo (fls. 61/63) o qual concluiu que “Após a realização dos exames, verificou-se que o material apreendido e analisado no item A apresentou resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA enquanto o material apreendido e analisado no item B apresentou resultado POSITIVO para MACONHA”.

Quanto à autoria, após análise de todo o acervo probatório, em especial as provas orais colacionadas durante a instrução, tenho que a autoria do crime de trafico de drogas imputada aos acusados é inconteste. Vejamos.

Ouvida sob o crivo do contraditório, a testemunha Policial Militar Icaro Nathan Santos Ferreira declarou de forma pormenorizada as diligências que culminaram na prisão em flagrante dos réus, nos seguintes termos:

“(...)
foi feita uma denúncia anônima via COPOM que havia disparo de arma de fogo nessa localidade ai e estaria tendo briga; aí a gente se deslocou até o local e tinha pessoas lá na frente e a gente perguntou se as pessoas realmente ouviram os disparos de arma de fogo; aí no momento a gente avistou os dois no Barracão lá e fomos fazer a abordagem e após fazer a abordagem foi localizado entorpecentes e fazendo busca lá no barraco foi encontrado também e todo lugar tinha uma quantidade de porção de droga, no galinheiro, na geladeira, eles estavam desenterrando uma quantidade
; nós fizemos a abordagem por causa das denúncias, porque batiam as características; eles falaram que não ficavam naquele local
, mas pessoas ali perto falaram que estavam vendendo ali e já estava até ameaçando o pessoal ali; e no momento que a gente estava lá chegou usuário já a procura de droga; e os vizinhos indicaram que eles estavam vendendo ali sim; eles tinham acabado de desenterrar a droga, porque estava com vestígios de terra e a terra estava cavucada
; naquele local já havia sido feito a abordagem, mas não com eles; eram outras pessoas;
quando nós chegamos no barraco só estavam os dois; esses usuários chegaram pelos fundos porque eles não viram a guarnição, ainda quando viram saíram e não deu tempo para abordá-los
” (mídia de fl. 57).

Note-se que suas declarações são idênticas às prestadas pelo Policial Militar Victor Ramos de Castro perante a autoridade policial, conforme consta à fl. 10.

Por sua vez, quando ouvidos em juízo, os acusados Elielton da Silva Barros e Telmai Castanon da Costa negaram o cometimento do crime de tráfico de drogas e disseram que são usuários de drogas, conforme trechos de seus depoimentos, os quais passo a relatar. Vejamos.

(...) a droga realmente é minha mesmo; o rapaz justamente no dia ele chegou lá; estava chovendo ele chegou lá e eu estava usando a minha droga porque eu sou usuário tomando minha pinga e ele chegou lá perguntando se podia passar a chuva; chegou lá e começou a fumar mais eu lá e justamente na hora a Policia chegou Senhor; ele não tem nada a ver com isso ai mesmo; a droga realmente é minha mesmo; mas eu nunca vendi droga pra ninguém não; naquele dia eu dei a droga para ele; três petequinhas de maconha, mas não cobrei nada; eu nunca tinha visto ele; ele chegou lá para esperar passar a chuva; ai nós fumamos uns lá e bebemos; toda essa droga aprendida era minha sim; toda a droga era para o meu uso; eu estava trabalhando e aí recebi meu acerto e comprei tudo de droga (Elielton da Silva Barros – CD fl. 57).

(...) eu estava lá só para usar mesmo; a droga era do Elielson; eu já tinha comprado dele anteriormente e naquele dia também; as três porções que estavam no meu bolso eu apresentei ao Policial; na casa dele eu usava e comprava dele também; eu não estava associado a Elielson para comprar droga (Telmai Castanon da Costa – CD fl. 57).

(...)

Como se vê, durante a instrução processual, notadamente diante da oitiva da testemunha ouvida em juízo, restou devidamente comprovado que as drogas apreendidas com os acusados destinariam ao comércio ilícito, de modo que suas condenações é medida que se impõe.

Sendo assim, amplamente demonstrado que em 29 de março de 2017, por volta das 17:39 horas, em um barraco, na BR 070, próximo ao radar da entrada do local denominada Toca, nesta cidade e comarca, os denunciados, associados para fins de comércio, traziam
consigo e tinham em depósito, 01 porção de cocaína pesando 30,61 gramas e 106 porções de maconha (245, 61 gramas),
capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...).”

Não obstante a irresignação do órgão ministerial, não identifico elementos concretos que justifiquem a exclusão da minorante do tráfico privilegiado, reconhecida na sentença em favor do réu

Elielton da Silva Barros.

O juiz da causa reconheceu tal causa de diminuição,
“pois o acusado é primário, de bons antecedentes e não há provas de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

De fato, conforme bem apontado pelo magistrado singular, além de o agente ser primário e ter bons antecedentes, não há provas concretas nos autos de que integra organização criminosa ou se dedique às atividades criminosas.

A diligência policial, que culminou na apreensão das drogas, decorreu de informação anônima sobre um disparo de arma de fogo e uma briga no local onde estava o réu Elielton da Silva Barros, acompanhado do corréu
Telmai Castanon da Costa
, ou seja, os entorpecentes foram apreendidos com o apelado [e com o corréu] durante atendimento de uma ocorrência policial envolvendo circunstâncias diversas à traficância.

Os depoimentos dos agentes policiais são insuficientes para demonstrar que o réu se dedicava [habitualmente] ao tráfico de drogas, visto que descreveram apenas a diligência que culminou na apreensão das substâncias ilícitas em posse dele e do corréu.

Além de a prova produzida não ser capaz de demonstrar que o réu estava inserido em contexto de dedicação habitual ao tráfico de drogas, a quantidade de entorpecente [divida por dois réus] também não permite concluir a traficância em larga escala [30,61 gramas de cocaína e 245, 61 gramas de maconha].

Diante desse contexto, se preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado, a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu e deve ser mantida, consoante os seguintes julgados deste Tribunal:

“Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a incidência da minorante constitui direito subjetivo do apelante e deve ser reconhecida. (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR).”
(Ap 76521/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 22/11/2018)

“Tratando-se de agente primário, sem antecedentes criminais e não havendo nos autos provas suficientes de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, deve ser mantida a minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.”
(TJMT, Ap no 121459/2016 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 8.6.2017)

Assim sendo, apresenta-se injustificável a pretensão ministerial de exclusão da minorante do tráfico privilegiado.

Noutro giro, o argumento empregado pelo órgão ministerial, no sentido de que as provas
“demonstram a prática constante do comércio de substâncias entorpecentes”
, não é suficiente para alterar a fração da causa de diminuição eleita pelo juiz da causa, por constituir fundamentação inerente à habitualidade da traficância que é utilizada para excluir tal benefício, e não modular o patamar.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em dissonância, com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021